Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-71.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário (empréstimo pessoal) cumulada com pleito de repetição do indébito - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Pacto firmado para pagamento por meio de débito em conta que não se confunde com a modalidade de consignado, em que as prestações são descontadas diretamente em folha de pagamento – Taxa de juros –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário (empréstimo pessoal) cumulada com pleito de repetição do indébito - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Pacto firmado para pagamento por meio de débito em conta que não se confunde com a modalidade de consignado, em que as prestações são descontadas diretamente em folha de pagamento – Taxa de juros – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade dos patamares ajustados – Súmula 383 do STJ - Percentuais que, ademais, se encontram dentro da média de mercado, para o tipo de operação - Sentença mantida - Recurso desprovido.